Tribunal: TJSP
Processo: 0030730-82.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição, pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Concurso de agente bem delineado. Dosimetria não comporta

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição, pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Concurso de agente bem delineado. Dosimetria não comporta reparos. Mantém-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso improvido.